Tribunal: TJPA
Processo: 0001993-76.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001993-76.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CENTRO SOCIAL E ESPORTIVO PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SOCIEDADE CIVIL. NÃO REPASSE DE VERBAS. DESISTÊNCIA DO CONVENIO PELA PREFEITURA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATO DE RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- Em nosso ordenamento jurídico, especialmente no âmbito do direito administrativo, é cediço que o motivo deve constituir um dos pressupostos essenciais para a administração pública proceder com seus atos, inclusive, para efeitos de validade.

2 – Quanto ao alegação da falta de prestação de contas por parte da Sociedade/Apelada em nada foi a causa do não cumprimento da obrigação por parte da Apelante/Prefeitura, pois esta afirma que desistiu do acordo firmado antes mesmo do repasse da primeira parcela, além do que a própria apelante não alega ser a falta de prestação de contas o motivo que ensejou o não repasse de verbas, e como bem frisou o magistrado de piso, caso isso acontecesse poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio e não para a desistência injustificada e imotivada do Convênio por parte da convenente apelante.

3 – Apelação Cível conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Marabá contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Ação de Cobrança impetrado pelo CENTRO SOCIAL E ESPORTIVO PRIMAVERA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento do valor estipulado no convênio firmado entre as partes.

Eis a íntegra da decisão:

É verdade que é uma prerrogativa do poder executiva, exercida pelo seu gestor, a celebração de convênio, bem como a sua manutenção segue critério de conveniência e oportunidade, na qual o Poder Judiciário, quando não evidente alguma ilegalidade, não pode se imiscuir. Mas o caso dos autos é diferente. A discricionariedade não é um cheque totalmente em branco, dado ao gestou; há limites quanto a ela, limites tais como a moralidade, a transparência e a exposição de motivos. Em não sendo obedecido tais limites, os atos discricionários passam a ser abusivos, portanto, ilegais e passiveis de correção na esfera jurisdicional. Os atos da Administração devem ser motivados, especialmente a rescisão de convênio no qual a parte, confiando que receberia os recursos advindo das obrigações assumidas pelo poder público, realizou investimentos e prestou serviços sociais com a ação de colaboradores, os quais devem ser remunerados. Nesse sentido, cito a jurisprudência deste TJPA: MS 0000643-74.2012.8.14.0000, DJe 04/10/2012; AGI 0005648-76.2014.8.14.0301, DJE 12/02/2015. Em que pese a reserva de rescisão unilateral pelo poder público ter sido prevista em cláusula contratual, isso não se desobriga o ente do seu dever legal de expor os motivos dos seus atos administrativos. O poder público tem dever de transparência e informação, salvo as exceções do direito à privacidade e a segurança nacional. O argumento de falta de causa de pedir por não exposição minuciosa das despesas executadas pelo autor não pode ser acolhido. A falta de prestação de contas poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio, só que o réu não o apontou como sendo ou isso restou evidenciado nos autos, de modo que não posso considerá-la como motivo para o descumprimento.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 176.000,00 ao autor, corrigido pelo IPCA-E desde o inadimplemento de cada parcela e juros de 0,5% ao mês desde a citação. O autor está sujeito a prestação de conta dos valores, tal como previsto nos termos do convênio. Condeno o réu em custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa. P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta, de expediente, conforme provimento deste TJPA.

Em sede de Recurso de Apelação (ID 1797309), o Município alega,
preliminarmente
, que a causa de pedir não foi esclarecida na exordial, aduzindo, assim, que não existe na petição inicial a exposição individualizada do suporte fático que autorize a subsunção normativa, pretendida, o que configura desatendimento do requisito da causa de pedir.

Quanto ao
mérito
alega que o instrumento de convênio previa como forma de execução, que o Recorrido realizasse despesas, referente ao acordo, somente após o repasse dos valores pela Recorrente. Assim, aduz, que se houve quaisquer despesas, por conta da Apelada, estas ocorreram sem anuência da Apelante, pois não havia no convênio tal autorização para realização de despesas a serem pagas com repasses futuros.

Alega ainda, que a Recorrida não juntou aos autos qualquer comprovação de despesas realizadas, limitando-se a causa de pedir, unicamente ao que foi estipulado no convênio.

Assim, requer que seja o Recurso conhecido e provido para a reforma da sentença e o indeferimento da pretensão de indenização.

Em sede de Contrarrazões o Apelado requer a manutenção da sentença por considerar, quanto a preliminar, que a Inicial contém claramente o objeto da ação, causa de pedir e o pedido.

Quanto ao mérito aduz que não prospera a alegação do Recorrente sobre a ausência de comprovação de prestação de contas pelo Recorrido, vez que nenhum repasse foi realizado pelo Recorrente, na forma do Convênio, dessa forma, não tendo recebido a parcela que faria jus pelo acordo firmado, impossível ao recorrido realizar prestação de contas dos gastos com tal verba.

Nesse contexto, alega ser impossível exigir do recorrido prestação de contas dos gastos, vez não foi repassado nenhuma das parcelas do convênio, porém, ante a ausência dos repasses, mas com a certeza da liberação dos recursos que se destinariam a execuções para concretização do Convênio, o recorrido se sujeitou a diversos gastos para continuar a execução de suas atividades, vez que os alunos já estavam matriculados e frequentando, tendo por base e confiança que convênios já haviam celebrados entre as partes.

Alega ainda que a desistência da Administração Pública Municipal referente ao Convênio se deu sem motivação e sem publicidade do ato administrativo de rescisão e ou cancelamento do referido convênio, dando-se de forma discricionária e unilateral, sem que houvesse inclusive publicidade do ato, o que fere gravemente a lei e a Cláusula Quinta do convênio celebrado.

Por fim, requer ainda, a condenação do apelante em custas, emolumentos e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposta

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

Trata-se de convênio firmado entre sociedade sem fins lucrativos e a Prefeitura de Marabá para a prestação de serviços de interesse social, onde ficou previsto que o Município liberaria recursos, previsto no orçamento, para a consecução das atividades sociais desportivas desenvolvidas pelo Recorrido.

Porém, conforme os autos, a Sociedade Centro Social e Esportivo Primavera não recebeu os valores acordados no Convênio.

A Prefeitura, ora Recorrente, sem acostar aos autos qualquer motivação ou ato formalizado, alega que desistiu de dar continuidade ao convênio por razões de ordem orçamentária-financeira e não realizou nenhum repasse para o ora recorrido, dando assim ensejo ao desfazimento da cooperação.

A Recorrida alega que, baseada na confiança, por ter o Convênio sido formalizado nos moldes legais, realizou despesas e matrículas de alunos para as atividades de práticas desportivas a serem desempenhas na forma conveniada entre as partes.

Prima facie não merece acolhida as alegações do Recorrente.

DA PRELIMINAR – CAUSA DE PEDIR FÁTICA

De uma simples análise da petição inicial, tem-se suficientemente narrados os fatos dos quais se pretende obter o resultado jurídico pleiteado, tendo em vista que o autor foi claro e preciso na descrição do descumprimento da obrigação por parte da Administração Pública, além de acostar aos autos cópia do Convênio firmado entre as parte. Descabida, portanto, a imputação de inépcia por ausência de causa de pedir fática.

DO MÉRITO

Conforme o Termo de Convênio na cláusula quarta há dotação orçamentária de número 10.11.013.2781100402.057 para o financiamento das despesas a serem realizadas nos termos do Convênio. Assim, diante acordo formalizado entre as partes e havendo expressa previsão financeira, caberia o adimplemento das obrigações assumidas.

A Sociedade/Apelada acosta aos autos fotos e documentos que induz o convencimento de houve uma programação e realização de atividades de prática desportivas com alunos inscritos na instituição para esses fins. Em contrapartida a Prefeitura de Marabá desiste do Convênio sem apresentar qualquer motivação ou ato formalizado de sua suposta decisão, em total desarmonia ao princípio da publicidade.

Vale lembrar que a autorização da cláusula sexta do Convênio dando poderes a Administração Pública Municipal de rescindir o acordo firmado a qualquer tempo, independentemente de aviso ou comunicação é totalmente abusiva ante os princípios constitucionais da publicidade dos atos administrativos, da moralidade, da transparência e do contraditório.

Em nosso ordenamento jurídico, especialmente no âmbito do direito administrativo, é cediço que o motivo deve constituir um dos pressupostos essências para a administração pública proceder com seus atos, inclusive, para efeitos de validade, senão vejamos o entendimento doutrinário, de lavra do professor e ministro Celso Antônio Bandeira de Mello.

a motivação, requisito de validade dos atos administrativos, é a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como "causa" do ato administrativo.

Ainda de acordo com o entendimento doutrinário, segundo Hely Lopes Meirelles ressalva que:

na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência da motivação.

Neste sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETARIO DE ESTADO DE TRNSPORTES RESCISÃO UNILATERAL DE CONVÊNIO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE À RESCISÃO - QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (PROC. 0000643-74.2012.8.14.0000. ACÓRDÃO 112.723, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2012-10-02, Publicado em 2012-10-04).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO SE DESCONHECE, POIS, QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSA DESTINAR RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MANEIRA UNILATERAL, TODAVIA, AFERE-SE QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DEMAIS UTENSÍLIOS, POSSUI DATA FIM EM 11 DE OUTUBRO DE 2017, POR FORÇA DE CLAUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 122/2001. PORTANTO, NÃO SE DEVE ADMITIR QUE SEJAM INOBSERVADAS AS PRÓPRIAS PRORROGAÇÕES PREVISTAS CONTRATUALMENTE, BEM COMO A OFENSA A DISPOSIÇÃO DO ARTG. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. CONSUBSTANCIA-SE, AQUI, O RISCO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA, ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR SEGUNDO A LEI MANDAMENTAL ? PRESENÇA DO FUNDAMENTO RELEVANTE A QUAL PRESCREVE O INCISO III, DO ARTG. 7º DA LEI 12.016/09, SE ENCONTRA DEMONSTRADO PELO OFÍCIO DIRIGIDO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA ? O MOTIVO DEVE CONSTITUIR UM DOS PRESSUPOSTOS ESSÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROCEDER COM SEUS ATOS, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE VALIDADE ? TENDO O ATO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO, OCORRIDO DE FORMA IMOTIVADA, FATO QUE ILEGITIMA E PRESCINDE DE VALIDADE, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES Á CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA ARGUIDA PELA AGRAVANTE EM SEDE MANDAMENTAL ? CONSIGNO DEVIDO O PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTAFAS PELA AGRAVANTE NO ÂMBITO DO REFERIDO CONTRATO, INCLUINDO AS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS NO DECORRER DA VIGÊNCIA DO PACTO CONTRATUAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 5º DA LEI Nº 8.666/93. FRISE-SE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVERÁ MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO, COMO GARANTIA AO CONTRATADO, DE ACORDO COM O ARTIGO 37, XXI, DA CF, ASSIM COMO O INSCULPIDO NO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVANTE A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA, COM A RESPECTIVA SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO E, CONSEQUENTEMENTE, A CONTINUIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, Á UNÂNIMIDADE. (2015.00460439-72, 143.045, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-01-12. Publicado em 2015-02-12).

Quanto ao alegação da falta de prestação de contas por parte da Sociedade/Apelada, tal argumento não foi a causa do não cumprimento da obrigação por parte da Apelante/Prefeitura, pois esta afirma que desistiu do acordo firmado antes mesmo do repasse da primeira parcela, além do que a própria apelante não alega ser a falta de prestação de contas o motivo que ensejou o não repasse de verbas, e como bem frisou o magistrado de piso, caso isso acontecesse poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio e não para a desistência injustificada e imotivada do Convênio por parte da convenente apelante.

Assim, pelo exposto, conheço e nego provimento a apelação para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/12/2020